Tribunal: STJ
Processo: 0352130-60.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1035304 - ES (2025/0352130-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: WASHINGTON VIANA DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: PAULO VICTOR SANTOS SOPELETE - ES030695
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. DECISÃO DO MINISTRO
PRESIDENTE QUE INDEFERIU LIMINARMENTE O PEDIDO. NÃO
CONHECIMENTO DO
SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL.
WRIT
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
FLAGRANTE
ILEGALIDADE.
NÃO
OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, em diversas ocasiões, já assentou a
impossibilidade de impetração de
em substituição à revisão
habeas corpus
criminal, quando já transitada em julgado a condenação do réu, posicionando-
se no sentido de que "[n]ão deve ser conhecido o writ que se volta contra
acórdão condenatório já transitado em julgado, manejado como substitutivo
de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da
" (HC n. 730.555/SC, relator Ministro Olindo
competência desta Corte
Menezes, Desembargador Convocado do TRF 1a Região, Sexta Turma,
julgado em
DJe de
. E, no caso, não se verifica flagrante
9/8/2022,
15/8/2022)

ilegalidade a possibilitar que se ultrapasse tal óbice.
2. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
23/10/2025
29/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior
e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília,
.
30 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51902335 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 30/10/2025 19:23:16
Publicação no DJEN/CNJ de 05/11/2025. Código de Controle do Documento: 30bd6c52-7558-4e3e-9a6a-9a831881a315

​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51902335 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 30/10/2025 19:23:16
Publicação no DJEN/CNJ de 05/11/2025. Código de Controle do Documento: 30bd6c52-7558-4e3e-9a6a-9a831881a315

AgRg no HABEAS CORPUS No 1035304 - ES (2025/0352130-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: WASHINGTON VIANA DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: PAULO VICTOR SANTOS SOPELETE - ES030695
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. DECISÃO DO MINISTRO
PRESIDENTE QUE INDEFERIU LIMINARMENTE O PEDIDO. NÃO
CONHECIMENTO DO
SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL.
WRIT
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
FLAGRANTE
ILEGALIDADE.
NÃO
OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, em diversas ocasiões, já assentou a
impossibilidade de impetração de
em substituição à revisão
habeas corpus
criminal, quando já transitada em julgado a condenação do réu, posicionando-
se no sentido de que "[n]ão deve ser conhecido o writ que se volta contra
acórdão condenatório já transitado em julgado, manejado como substitutivo
de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da
" (HC n. 730.555/SC, relator Ministro Olindo
competência desta Corte
Menezes, Desembargador Convocado do TRF 1a Região, Sexta Turma,
julgado em
DJe de
. E, no caso, não se verifica flagrante
9/8/2022,
15/8/2022)

ilegalidade a possibilitar que se ultrapasse tal óbice.
2. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por WASHINGTON VIANA DOS
SANTOS contra decisão da lavra da Presidência desta Corte Superior (e-STJ fls. 389/390
) que indeferiu liminarmente o
, por entender pela impossibilidade da sua
writ
utilização como substitutivo de recurso próprio.
Depreende-se dos autos que o agravante foi condenado, em primeira
instância, como incurso nas sanções dos arts. 33,
, da
e 12 da
caput
Lei n. 11.343/2006,
Documento eletrônico VDA51602015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 21/10/2025 19:07:48
Código de Controle do Documento: 7d872e06-7b85-4375-ac07-0dcbe6494640

na forma do
do Código Penal, à pena de 5 anos, 2 meses e
Lei n. 10.826/2003,
art. 69
15 dias de reclusão e 1 ano de detenção, além de 530 dias-multa, a ser cumprida no
regime inicial semiaberto, em decorrência da apreensão de 4,428kg (quatro quilos e
quatrocentos e vinte e oito gramas) de maconha, 626g (seiscentos e vinte e seis gramas)
de cocaína e 683g (seiscentos e oitenta e três gramas) de
, além de 2 balanças de
crack
precisão e 12 munições calibre .40 (e-STJ fls. 29/30).
A apelação defensiva foi desprovida pelo Tribunal de origem (e-STJ fls. 19/23
e 33/37).
Daí o presente
, no qual alega a defesa que o paciente estaria sofrendo
writ
constrangimento ilegal decorrente da equivocada dosimetria da reprimenda que lhe fora
aplicada, notadamente pelo não reconhecimento da causa especial de diminuição do
tráfico privilegiado e pelo
na valoração da natureza e quantidade da droga.
bis in idem
Requer, desse modo, o reconhecimento da redutora do tráfico privilegiado na
fração máxima de 2/3, com a fixação do regime inicial aberto, e a expedição de alvará de
soltura.
Neste agravo regimental, a defesa repisa os argumentos deduzidos
anteriormente, insistindo na flagrante ilegalidade da pena.
Requer, desse modo, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão
da matéria ao colegiado.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
O recurso não apresenta argumento capaz de desconstituir os fundamentos
que embasaram a decisão ora impugnada, que deve ser integralmente mantida, in verbis

(e-STJ fls. 80/81):
Consoante consta da inicial do presente
(fl. 4), ocorreu o trânsito em
writ
julgado do acórdão impugnado.
Ou seja, o presente
foi impetrado contra condenação proferida
Habeas Corpus
na origem já transitada em julgado e não há, neste Tribunal, julgamento de
mérito em relação à ela passível de revisão.
Segundo a jurisprudência do STJ, não deve ser conhecido o
manejado
writ
como substitutivo de revisão criminal em hipótese na qual não houve
inauguração da competência desta Corte.
Isso porque, consoante o artigo 105, inciso I, alínea
, da Constituição Federal,
e
compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar, originariamente, somente as
revisões criminais e as ações rescisórias de seus próprios julgados.
Documento eletrônico VDA51602015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 21/10/2025 19:07:48
Código de Controle do Documento: 7d872e06-7b85-4375-ac07-0dcbe6494640

Nesse sentido, vale citar os seguintes julgados colegiados desta Corte: AgRg
no HC n. 903.400/RS, Rel. Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma; DJe
de 17.6.2024; AgRg no HC n. 885.889/RS, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
Turma, DJe de 13.6.2024; AgRg no HC n. 852.988/SP, Rel. Ministro Rogerio
Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 12.6.2024; AgRg no HC n. 908.528/MG,
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 28.5.2024; AgRg
no HC n. 883.647/MG, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe
de 15.5.2024; AgRg no HC n. 887.735/PE, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
Turma, DJe de 25.4.2024; HC n. 790.768/SP, Rel. Ministra Daniela Teixeira,
Quinta Turma, DJe de 10.4.2024; AgRg no HC n. 757.635/SC, Rel. Ministro
Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, DJe de 15.3.2024; AgRg no HC n.
825.424/SP, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de
3.7.2024; AgRg no HC n. 820.174/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz,
Sexta Turma, DJe de 15.8.2024; AgRg no HC n. 913.826/SP, Rel. Ministro
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 3.7.2024.
Ademais, não se verifica no julgado impugnado ilegalidade flagrante que
justifique a concessão de
de ofício nos termos do § 2o do
Habeas Corpus
artigo 654 do Código de Processo Penal.
Ante o exposto, com fundamento no
-E, IV, c/c o
ambos do
art. 21
art. 210,
RISTJ,
.
indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus

Mantenho a decisão agravada, portanto, por seus próprios fundamentos, e
.
nego provimento ao agravo regimental
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51602015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 21/10/2025 19:07:48
Código de Controle do Documento: 7d872e06-7b85-4375-ac07-0dcbe6494640

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.035.304 / ES
Número Registro: 2025/0352130-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00006878620228080040 6878620228080040
Sessão Virtual de
a
23/10/2025
29/10/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : PAULO VICTOR SANTOS SOPELETE
ADVOGADO
: PAULO VICTOR SANTOS SOPELETE - ES030695
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PACIENTE
: WASHINGTON VIANA DOS SANTOS (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE -
CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE DROGAS - TRÁFICO DE
DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : WASHINGTON VIANA DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO : PAULO VICTOR SANTOS SOPELETE - ES030695
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Documento eletrônico VDA51873486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:56:16
Código de Controle do Documento: d320fcb2-a27a-4ad5-84d2-f23626c964fe

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
23/10/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
29/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio
Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires
Brandão.

Brasília, 29 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51873486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:56:16
Código de Controle do Documento: d320fcb2-a27a-4ad5-84d2-f23626c964fe